Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-71.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801213-71.2025.8.14.0032

APELANTE: ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO, JOSE ALFREDO SILVA HAGE JUNIOR, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: EDICARLOS VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA E INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre/PA contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal ocupante do cargo de agente administrativo, concedeu a segurança para declarar a nulidade do Memorando nº 961/2025 e de seus efeitos, assegurando a permanência do impetrante em sua lotação originária. O ente municipal sustenta a legalidade da remoção ex officio, fundada na necessidade do serviço e na discricionariedade administrativa, alegando inexistência de direito subjetivo à permanência em determinada unidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção ex officio de servidor público municipal exige motivação contemporânea, concreta e individualizada para sua validade; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato administrativo discricionário quando constatada violação aos princípios da administração pública e ao procedimento legalmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A remoção ex officio de servidor público, embora constitua ato administrativo discricionário, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, motivação e moralidade administrativa.

2.

A discricionariedade administrativa não autoriza atuação arbitrária da Administração Pública, que permanece vinculada aos limites legais e constitucionais aplicáveis aos atos que afetem direitos e interesses do administrado.

3.

O Memorando nº 961/2025 não apresentou motivação contemporânea, explícita e individualizada apta a justificar a remoção do servidor.

4.

A justificativa genérica de “necessidade de serviço”, apresentada apenas posteriormente em sede de informações processuais, não supre o vício originário do ato administrativo.

5.

O art. 29, II, da Lei Municipal nº 4.080/1993 exige prévia oitiva do servidor nos casos de transferência de ofício, requisito não observado pela Administração Pública.

6.

A ausência de prévia oitiva do servidor caracteriza violação ao devido processo legal administrativo.

7.

O controle jurisdicional exercido no caso limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sem incursão indevida no mérito administrativo ou afronta ao princípio da separação dos poderes.

8.

A sentença não reconheceu direito absoluto à inamovibilidade do servidor, restringindo-se à declaração de nulidade de ato administrativo praticado em desconformidade com os requisitos legais de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção ex officio de servidor público exige motivação contemporânea, concreta e individualizada, ainda que se trate de ato administrativo discricionário.

2.

A motivação tardia apresentada apenas no curso da demanda judicial não convalida vício originário do ato administrativo.

3.

A inobservância de procedimento legalmente previsto para remoção de servidor público configura ilegalidade apta a ensejar controle jurisdicional.

4.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos discricionários quando constatada afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 37, caput. Lei nº 9.784/1999, art. 50. Lei Municipal nº 4.080/1993, art. 29, II. CPC/2015, art. 1.021, § 4º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 37.192/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.04.2014, DJe 09.05.2014. STF, AgR no ARE nº 1.020.052/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.05.2017, DJe 16.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801213-71.2025.8.14.0032
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA
.

APELADOS:
EDICARLOS VIEIRA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EDICARLOS VIEIRA DA SILVA, concedeu a segurança para declarar a nulidade do Memorando nº 961/2025, bem como de todos os seus efeitos, confirmando a liminar anteriormente deferida para assegurar a permanência do impetrante em sua lotação originária na Escola Municipal Dr. Dátis Lima de Oliva, situada na comunidade de CANP.

Consta dos autos que o impetrante, servidor público municipal ocupante do cargo de agente administrativo, alegou ter sido removido, após aproximadamente dezoito anos de exercício funcional na unidade escolar de origem, para a EMEF Murumuru, localizada em região distante de sua residência, mediante ato administrativo desprovido de motivação concreta e sem prévia observância do procedimento previsto no art. 29, II, da Lei Municipal nº 4.080/1993.

Na sentença recorrida, o magistrado singular concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, ao fundamento de que a remoção ex officio, embora inserida na esfera de discricionariedade da Administração Pública, encontra-se submetida aos princípios da legalidade, motivação, moralidade e devido processo legal, sendo indispensável a exposição contemporânea dos fundamentos de fato e de direito que justificassem a medida administrativa.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria promovido indevida ingerência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes, porquanto a remoção de servidor público constitui ato discricionário pautado em critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Aduz inexistir direito subjetivo à permanência em determinada lotação, defendendo que a remoção do servidor decorreu da necessidade de suprimento funcional da EMEF Murumuru, unidade que apresentaria carência de servidores administrativos. Argumenta, ainda, que não houve perseguição política ou desvio de finalidade, inexistindo necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio para a prática do ato de remoção. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de motivação concreta e contemporânea do ato administrativo, bem como a inobservância do art. 29, II, da Lei Municipal nº 4.080/1993, que exige a prévia oitiva do servidor nos casos de remoção de ofício.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

Com efeito, embora a remoção ex officio de servidor público constitua ato administrativo discricionário, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, motivação e moralidade administrativa, tampouco exclui o controle jurisdicional de legalidade.

A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade. Ainda que disponha de margem de escolha quanto à conveniência do ato, a Administração permanece vinculada aos limites impostos pela ordem jurídica e pelos princípios que regem a atividade administrativa, especialmente quando o ato praticado afeta direitos e interesses do administrado.

No caso concreto, verifica-se que o Memorando nº 961/2025, responsável pela remoção do impetrante, não apresentou motivação contemporânea, explícita e individualizada apta a justificar a medida administrativa.

A justificativa posteriormente apresentada pela municipalidade, consistente na alegada “necessidade de serviço”, mostrou-se genérica e desacompanhada de elementos concretos que demonstrassem efetiva carência funcional na unidade escolar de destino. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, a fundamentação foi apresentada apenas após o ajuizamento da demanda, em sede de informações, o que não supre o vício originário do ato administrativo.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a motivação dos atos administrativos deve ser contemporânea à prática do ato, não se admitindo justificativa tardia formulada apenas em momento posterior ao controle judicial:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 37192 SE 2012/0033225-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014)

Além disso, verifica-se que o ato impugnado foi praticado em desconformidade com o art. 29, II, da Lei Municipal nº 4.080/1993, o qual prevê expressamente que a transferência de ofício será realizada “no interesse da administração, ouvido o servidor”. A ausência de prévia oitiva do impetrante configura manifesta violação ao devido processo legal administrativo.

Não procede, portanto, a alegação recursal de impossibilidade de controle judicial do ato administrativo.

A atuação jurisdicional, no presente caso, não ingressou no mérito administrativo propriamente dito, tampouco substituiu a Administração Pública na escolha da conveniência da remoção, limitando-se ao exame da legalidade do ato administrativo, notadamente quanto à ausência de motivação idônea e à inobservância do procedimento legalmente previsto.

O Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada no sentido de que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos discricionários quando evidenciada ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO . POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo. 2 . A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art . 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1020052 RJ - RIO DE JANEIRO 0121665-24.2013 .8.19.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017)

Cumpre ressaltar, ainda, que a sentença recorrida não reconheceu direito absoluto à inamovibilidade do servidor, mas apenas declarou a nulidade de ato administrativo praticado sem observância dos requisitos legais mínimos de validade.

Assim, diante da manifesta ilegalidade do ato administrativo impugnado, impõe-se a manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intimem-se.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026